Tribunal: TJDFT
Processo: 0031555-24.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031555-24.2014.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CONSORCIO CAENGE IPE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ATRASO NO CRONOGRAMA. TERMOS ADITIVOS. CONSENSUALIDADE. EQUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. DESEQUILÍBRIO. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. VALORAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. I. A equação econômico-financeira do contrato é a relação de adequação entre o objeto e o preço, que deve estar presente ao momento em que se firma o ajuste e na sua execução. O efeito principal desse postulado contratual é o de propiciar às partes a oportunidade de restabelecer o equilíbrio toda vez que de alguma forma mais profunda for ele rompido ou, quando impossível o restabelecimento, ensejar a própria rescisão do contrato. II. Consoante o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional previsto nos artigos 371 e 479 do Código de Processo Civil, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, principalmente quando se puder extrair, dos demais elementos contidos nos autos, conclusão diversa daquela apontada pela prova técnica. III. Verificando-se que todos os termos aditivos ao contrato administrativo foram confeccionados consensualmente pelas partes para manter a equação econômico-financeira do contrato, com discriminação de valores e novos prazos de execução e expressa anuência do contratado às modificações realizadas, mediante sua prévia solicitação, muitas vezes com a ressalva da ausência de ônus para Administração, eventual erro na mensuração dos custos de administração não encontra abrigo na teoria da imprevisão. IV. O ordenamento jurídico proíbe o comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium), coibindo o abuso de direito, em homenagem à boa-fé objetiva. V. Ainda que ausente cláusula em contrato administrativo (artigos 54 e 55, III da Lei no 8.666/93), incidem juros de mora sobre os valores pagos em atraso, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e enriquecimento sem causa da Administração. VI. A matéria referente à fixação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é de ordem pública, conhecível de ofício, mormente quando a sentença é silente a respeito. VII. O STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte que disciplina a atualização monetária das condenação impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, porque incapaz de capturar a variação dos preços, assinalando que o IPCA-E é o índice que melhor reflete a inflação. VIII. No que se refere aos juros de mora, o STF declarou a constitucionalidade da regra de aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, mantendo hígido, nesta extensão, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. IX. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os percentuais previstos nos incisos I a V do § 3o, ambos do art. 85 do CPC. Não sendo líquida a sentença condenatória da Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado. X. Negou-se provimento ao recurso do Distrito Federal. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora e à remessa necessária. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 394, 395 e 396, todos do Código Civil, bem como 85 e parágrafos, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados em favor do ente público sobre o valor da causa e não, sobre o da condenação. Assevera que o recorrido teria sido sucumbente em parte substancial do pleito, não podendo a administração pública suportar os encargos da mora que por ela não foi causada. Fundamenta, ainda, o recurso com base na alínea “c”, do permissivo constitucional, sem, todavia, trazer à colação, qualquer julgado de outro tribunal com o intuito de demonstrar em que ponto teria havido a mencionada interpretação divergente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigos 394, 395 e 396, todos do CC, bem como 85 e parágrafos, do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de que não sendo líquida a sentença condenatória da Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, sendo indispensável a aferição do débito, para então se definir o percentual aplicável, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o estabelecimento do montante relativo aos honorários advocatícios está vinculado à necessidade de liquidez do decisum proferido, tendo em vista que a ausência desse mencionado pressuposto impossibilita a própria fixação do percentual atinente à verba sucumbencial, de modo que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, de acordo com a redação do art. 85, § 4o, II, do CPC/2015” (REsp 1878908/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Em relação à apontada divergência jurisprudencial, verifico que apesar de a recorrente ter fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1046286/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/3/2020, e AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027